Tribunal: TJES
Processo: 5003454-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003454-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F T PERTEL VEICULOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 5009955-87.2024.8.08.0047), que deferiu o pedido de denunciação da lide da empresa F T Pertel Veículos - ME e de terceiro apontado como responsável pelo fato que originou a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a denunciação da lide em demanda fundada em relação de consumo, diante da vedação expressa prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura da petição inicial demonstra que a ação originária versa sobre relação de consumo, fundamentada nos artigos 6º, 14 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva.

O artigo 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide nas ações consumeristas, admitindo apenas a possibilidade de ação regressiva em processo autônomo ou, excepcionalmente, nos mesmos autos, desde que não configure denunciação.

A denunciação da lide em demandas consumeristas compromete a celeridade e a efetividade do processo, podendo gerar indevido tumulto processual, dilação probatória e prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A inclusão de terceiros no polo passivo, à revelia do disposto no CDC, ofende o sistema de proteção do consumidor, além de impor ônus processuais e financeiros indevidos às partes, em desacordo com os princípios que norteiam as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É vedada a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, cabendo ao fornecedor, em caso de sucumbência, ajuizar ação regressiva em processo autônomo ou, quando cabível, prosseguir nos mesmos autos sem configurar denunciação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14, 52 e 88; CPC, art. 125, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003454-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: F T PERTEL VEÍCULOS - ME

AGRAVADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E WILLIAM ROGER MARTINS DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 12546751 proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – processo n.º
5009955-87.2024.8.08.0047
– deferiu o pedido de denunciação à lide de F T PERTEL VEÍCULOS - ME.

Nas razões de recurso (id 12546746) a Agravante alega, em síntese, que (1) é o legítimo proprietário do imóvel; (2) a decisão contraria o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a denunciação da lide em demandas consumeristas; (3) a manutenção da decisão acarretará tumulto processual, com o retorno do feito à fase inicial.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

Em sede preliminar, a instituição requerida solicita a denunciação à lide da loja F T Pertel Veículos, que recebeu o valor decorrente do financiamento, e de José Antônio de Oliveira (Tico), apontado como responsável pelo imbróglio que resultou na demanda.

A denunciação à lide é justificada com base no art. 125, II, do CPC, que impõe essa medida quando o denunciado tem a obrigação de indenizar o prejuízo em caso de perda da demanda.

DEFIRO o pedido de denunciação à lide de a F T PERTEL VEÍCULOS – CNPJ n. 19.859.331/0001-00, com endereço na Avenida Silvio Avidos, nº 3025, Bairro São Silvano – CEP 29703-100, Colatina-ES e de José Antônio de Oliveira.

No caso em apreço, tenho que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal estão presentes.

A agravante alega que a decisão que deferiu a denunciação à lide contraria o disposto no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide em ações consumeristas. Argumenta que a ação originária é fundada em dispositivos do CDC, caracterizando-se como uma demanda consumerista, e que a denunciação da lide, nesse contexto, é expressamente vedada pela legislação consumerista.

De fato, a leitura da petição inicial da ação originária revela que a demanda se fundamenta em diversos dispositivos do CDC, tais como os arts. 6º, 14 e 52, além de invocar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A decisão agravada (ID 51812016), como visto alhures, deferiu a denunciação à lide com base no art. 125, II, do CPC, que impõe essa medida quando o denunciado tem a obrigação de indenizar o prejuízo em caso de perda da demanda.

Nesse contexto, a argumentação da Agravante encontra respaldo na legislação consumerista, que, de fato, veda a denunciação da lide em demandas que versem sobre relação de consumo. O art. 88 do CDC dispõe expressamente que “
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

Sobre o tema, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA HOSPITAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA DURANTE INTERNAÇÃO E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À MÉDICA QUE REALIZOU A CIRURGIA (CPC/73, ART. 70, III). INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício. 2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da denunciação requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo. 3 - In casu, tendo havido já condenação nas instâncias ordinárias, sem prejuízo para o consumidor, a interpretação do art. 88 do CPC deve ser realizada em harmonia com o princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciários, bem como da celeridade e economia processual para todas as partes do processo, não havendo justificativa, no caso, para se cassar a decisão de admissão da denunciação da lide. 4 - Recurso especial desprovido.(RECURSO ESPECIAL Nº 913.687 - SP (2007/0002876-5), Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO)

Com efeito, a denunciação da lide, em casos como o presente, pode gerar a dilação probatória e a complexidade da demanda, com a necessidade de produção de provas e a discussão de questões que não guardam relação direta com a lide principal. Tal situação pode retardar a solução do litígio e prejudicar a parte autora, que busca a reparação de danos de forma célere e eficaz.

Ademais, a inclusão da Agravante no polo passivo da demanda, sem a sua concordância e em contrariedade ao disposto no art. 88 do CDC, pode gerar prejuízos à sua imagem e reputação, além de impor-lhe o ônus de arcar com despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que não seja responsável pelo vício alegado na ação originária.

Diante desses fatos, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reconhecer a impossibilidade da denunciação à lide da F T PERTEL VEÍCULOS - ME.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.